Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712749-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA GERALCINA OLIVEIRA, FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO NETO, ALLEN DAVID SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA, MARCIA LUSALVA SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA, EUDALDO SILVA LIMA SOBRINHO AGRAVADO: MARCO MAURICIO SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO NETO, EUDALDO SILVA LIMA SOBRINHO, ALLEN DAVID SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA, MARCIA LUSALVA SOUZA SANTOS E MORAIS DE LIMA e EDNA GERALCINA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação de inventário cumulativo dos bens deixados por EURÍDICE DE CASTRO MORAIS LIMA e por AUGUSTO EUDALDO MORAIS DE LIMA, pela qual determinado o pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual. Eis a decisão agravada: “Ciente da decisão Id 151210181. Constato que a decisão supra firmou a competência do Juízo para processar e julgar o presente inventário e, outrossim, ainda considerando que a decisão supra nada alinhavou acerca da gratuidade de justiça ou diferimento das custas processuais. Tendo em vista que não questão de hipossuficiência constatada aos autos, não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade ou até mesmo a ausência de hipossuficiência constatada impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual. Intimem-se os autores para recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.” – ID 151854658 dos autos de origem n. 0701094-68.2022.8.07.0011. Nas razões recursais, os agravantes alegam que “( ) as despesas processuais havidas no processo de inventário são de responsabilidade do espólio, e não dos herdeiros. No caso dos autos, o acervo patrimonial a ser partilhado é composto exclusivamente de bens imóveis, motivo pelo qual não há, no momento, liquidez para suportar o pagamento das custas iniciais.” - ID 45448137, p. 4. Sustentam que “A r. decisão agravada determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito. Inegável, assim, que prevalecendo os efeitos da decisão agravada, o processo poderá ser extinto sem julgamento do mérito, causando aos agravantes evidente prejuízo. Assim, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, confiam os Agravantes de que será atribuído efeito suspensivo à decisão agravada.” - ID 45448137, p. 6. Ao final, requerem: “Diante da presença dos requisitos do art. 558 do CPC, esperam os Agravantes que o eminente Relator a quem este recurso for distribuído suspenda liminarmente os efeitos da decisão agravada. Ao final, confiam os Agravantes no conhecimento e provimento do presente Agravo para que seja deferido o pagamento das custas e demais despesa processuais ao final do processo de inventário.” - ID 45448137, pp. 6/7. Preparo regular (ID 45448140). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. Inicialmente, cumpre salientar que o patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário ser suportadas pelo espólio, cuja capacidade de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. E, do que se tem, no acervo hereditário não figuram bens de liquidez imediata, pois os bens a serem inventariados são exclusivamente imóveis (ID 118266722 do processo de inventário). Por isto, tendo em mente a necessidade de permitir o acesso à justiça e a consequente partilha dos bens deixados pelos falecidos, recomendável aguardar o deslinde do inventário para que seja apurado o montante em espécie apto a satisfazer as despesas processuais,. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUSTAS DO PROCESSO. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. 1. Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. 2. Como no momento, o espólio não reúne capacidade financeira para o recolhimento das despesas processuais e das custas iniciais, entendo que ele faz jus ao diferimento do pagamento de tais encargos para o momento em que houver o pagamento das custas finais, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade do acesso à Justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1650712, 07373954720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. CUSTAS PROCESUAIS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ESPÓLIO. RECOLHIMENTO AO FINAL DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. 1. A capacidade financeira do espólio é o que orienta o julgamento dos pedidos referentes às despesas decorrentes do trâmite do inventário. 2. A possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da ação garante o acesso à justiça pelos herdeiros do falecido. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1644559, 07273837120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. ( ) 3. A flexibilização do dever de pagamento adiantado dos valores referentes às despesas do processo deve ser admitida. Por isso, é possível a concessão parcial da gratuidade, o pagamento parcelado ou mesmo a postergação desse dever, nos moldes do art. 98, § 5o e § 6, do CPC. 4. A possibilidade de pagamento imediato das quantias referentes às despesas do processo não deve ser examinada a partir da situação econômica dos sucessores do autor da herança. 4.1. Por essa razão é irrelevante a eventual disponibilidade de recursos financeiros apresentada pelos sucessores para a correta avaliação da possibilidade de pagamento imediato dos montantes alusivos às despesas do processo. Aliás, é necessário atentar também aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da inafastabilidade da jurisdição (artigos 3o, caput, 4o e 6o, todos do CPC). Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 5. No presente caso os bens integrantes do espólio estão avaliados em mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), de acordo com as informações prestadas pela inventariante. No entanto, consistem em bens de baixa liquidez, notadamente o bem imóvel, que é o mais valioso, cuja venda pressupõe a concordância dos interessados, bem como a emissão de autorização judicial, nos termos do art. 619, inc. I, do CPC. 5.1. Diante desse contexto, ainda que ocorra a alienação antecipada de bens, afigura-se demontrada a ausência de disponibilidade imediata de dinheiro para o pagamento das despesas referentes ao processo. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1413275, 07029709120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 25/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. BENS A INVENTARIAR. LIQUIDEZ. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS LIQUIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. 1. O espólio é um ente despersonalizado que representa a herança em juízo ou fora dele, sendo representado pelo administrador provisório (artigo 985 do Código de Processo Civil) ou pelo inventariante (artigo 75, VII, do Código de Processo Civil), com capacidade para a prática de atos jurídicos e, portanto, legitimidade processual para estar nos polos da relação jurídico-processual, cujo acervo patrimonial constante do espólio é o parâmetro de referência para aferição de acesso aos benefícios da gratuidade de justiça. 2. O espólio somente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça quando demonstrada sua hipossuficiência. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Inexistindo liquidez dos bens a inventariar, pode-se conceder a gratuidade de justiça, em caráter provisório, para que as despesas processuais sejam recolhidas após a liquidação do patrimônio ao final do processo. 4. Recurso conhecido desprovido (Acórdão 1400350, 07270124420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ACERVO HEREDITÁRIO SEM LIQUIDEZ IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE PLANO. ACESSO À JUSTIÇA. PAGAMENTO DIFERIDO DAS CUSTAS. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. Precedentes deste E. TJDFT. 2. Privilegiando o princípio do acesso a justiça, não é razoável negar o benefício da gratuidade de justiça de forma absoluta, e exigir, de pronto, o recolhimento das custas. Deve-se conceder a prerrogativa da gratuidade, em caráter provisório, visto que, o recolhimento das custas poderá ser exigido ao final do processo, de forma diferida, quando houver a devida liquidação do patrimônio, em analogia ao art. 98, §3o, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça não configura a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade. Dessa forma, cessando-se a incapacidade financeira do espólio para cumprir com as devidas custas, a obrigação deverá ser adequadamente satisfeita. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA (Acórdão 1259099, 07283147920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora